Tribunal: TJBA
Processo: 8000581-67.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000581-67.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO

APELADO: CLAUDIA SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. LEI DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. RESERVA DE 1/3 DA JORNADA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. DESCUMPRIMENTO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E EVENTUAL PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA COM AJUSTE QUANTO À ISENÇÃO DE CUSTAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por servidora pública municipal contra acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia que, ao apreciar aclaratórios anteriormente interpostos pelo Município de Olindina, reconheceu ocorrência de
reformatio in pejus
no acórdão de apelação, afastou a condenação ao pagamento de horas extraordinárias e determinou apenas o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes do descumprimento do limite de dois terços da jornada de regência previsto no art. 2º, §4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, além de reconhecer a isenção do ente municipal quanto às custas processuais. A embargante sustenta omissão, contradição e violação a princípios constitucionais, requerendo a restauração do critério de apuração das horas extraordinárias fixado na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao afastar a condenação em horas extraordinárias sem disciplinar adequadamente a forma de apuração da remuneração decorrente da extrapolação do limite de 2/3 da jornada de regência previsto na Lei nº 11.738/2008; (ii) definir se devem ser restabelecidos os parâmetros fixados na sentença para apuração, em liquidação, de eventual labor extraordinário, preservando-se a isenção do Município quanto ao pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado deixa de disciplinar de forma completa a consequência jurídica na hipótese de, em liquidação de sentença, verificar-se que a jornada de regência efetivamente exigida ultrapassou o limite de dois terços previsto no art. 2º, §4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, configurando omissão relevante para a execução do julgado.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece, de maneira sistemática e harmoniosa, que o descumprimento da reserva de 1/3 da jornada para atividades extraclasse enseja a remuneração das horas excedentes como labor extraordinário, com adicional de 50% sobre o valor da hora normal, nos termos do art. 7º, XVI, da Constituição Federal.

5. A sentença de primeiro grau já havia previsto a possibilidade de apuração, em liquidação, de horas extraordinárias decorrentes da extrapolação da jornada total contratada, com aplicação do adicional constitucional, solução que deve ser restaurada para preservar a coerência jurisprudencial da Corte.

6. O reconhecimento do direito da servidora à compensação pelo descumprimento do limite legal da jornada, sem assegurar a forma constitucionalmente adequada de remuneração do labor extraordinário, gera contradição interna no julgado.

7. A ausência de definição clara acerca do critério de liquidação do crédito da servidora compromete a segurança jurídica e pode ensejar enriquecimento sem causa da Administração, ao permitir o aproveitamento de trabalho prestado além dos limites legais sem a correspondente contraprestação.

8. Não se configura
reformatio in pejus
em desfavor da embargante, pois o parâmetro para aferição da vedação é o resultado da sentença, contra a qual apenas o Município interpôs recurso.

9. O Município de Olindina é isento do pagamento de custas processuais, conforme previsão expressa do art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. O descumprimento do limite máximo de 2/3 da jornada docente para atividades de regência, previsto no art. 2º, §4º, da Lei nº 11.738/2008, autoriza o pagamento de diferenças remuneratórias e, quando configurada extrapolação da jornada total, a remuneração das horas excedentes como labor extraordinário.

2. As horas trabalhadas além da jornada legalmente estabelecida devem ser remuneradas com adicional de 50% sobre o valor da hora normal, conforme o art. 7º, XVI, da Constituição Federal.

3. A ausência de definição clara quanto aos critérios de apuração do crédito em liquidação configura omissão sanável por embargos de declaração.

4. Municípios são isentos do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XVI; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, §4º; CPC/2015, art. 1.022; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Apelação/Reexame Necessário nº 8000259-18.2016.8.05.0183, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, DJEN 27.02.2026; TJBA, Apelação nº 8000358-85.2016.8.05.0183, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Quarta Câmara Cível, pub. 13.08.2025; TJBA, Apelação nº 8000280-91.2016.8.05.0183, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, pub. 23.04.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000340-64.2016.8.05.0183, Rel. Des. José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira, Terceira Câmara Cível, DJEN 30.01.2026; TJBA, Apelação nº 8000354-48.2016.8.05.0183, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, pub. 29.01.2025; TJBA, Apelação nº 8000556-54.2018.8.05.0183, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, pub. 28.01.2025; TJBA, Apelação nº 8000343-19.2016.8.05.0183, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, pub. 28.06.2024; TJBA, Apelação nº 8000628-41.2018.8.05.0183, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, pub. 19.08.2025; TJBA, Apelação nº 8000352-78.2016.8.05.0183, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, pub. 04.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8000581-67.2018.8.05.0183
, em que figuram como embargante
CLAUDIA SOUZA SILVA
e, como embargado,
MUNICÍPIO DE OLINDINA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NO MÉRITO, ACOLHÊ-LOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARCIAIS
, para manter a sentença de primeiro grau, com ajuste quanto à isenção do Município de Olindina do pagamento de custas processuais, nos termos do voto da relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora